Tribunal: TJES
Processo: 5003173-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003173-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN CARLOS LOPES MERLO
AGRAVADO: MARCOS VINICIUS AMORIM DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003173-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CARLOS LOPES MERLO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS AMORIM DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA RIBEIRO - ES33383-A, CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEAN CARLOS LOPES MERLO
em face de r. decisão (evento 12977170 dos autos de origem), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais registrada sob o nº 5002904-32.2021.8.08.0014, movida pelo ora agravante em desfavor de
MARCOS VINÍCIUS AMORIM DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/09 do evento 2438899, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“
o pedido do autor seja frequentemente chamado pela doutrina e pelos operadores do direito na praxe jurídica de pensão civil, alimentos provisionais e similares, ele tem caráter de indenização decorrente da responsabilidade civil do agravado e tem o objetivo de ressarcir o que o agravante razoavelmente deixou de ganhar para garantir sua subsistência
” (fl. 04 do evento 2438899);
(II)
“
as provas dos autos são robustas no sentido de comprovar a ocorrência do fato, a imprudência do motorista e o dano, já que o inquérito, as fotos e os laudos acostados são cristalinos.
” (fl. 04);
(III)
“
é nítido que o agravante que sempre trabalhou em serviços braçais e atualmente mal consegue andar não tem capacidade alguma de prover o próprio sustento e de sua filha menor impúbere, de forma que a espera pela decisão final pode colocar risco a sobrevivência deles.
” (fl. 06); e que
(IV)
“
Diante da necessidade de dilação probatória para comprovar os valores alegados pelo agravante, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a decisão mais prudente a ser tomada pelo magistrado seria de estabelecer a presunção de um valor, sopesando os princípios norteadores do direito.
” (fl. 07).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença do pressupostos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de estabelecer a obrigação do agravado de custear alimentos provisórios àquele.

No evento 2445772, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o efeito ativo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/05 do evento 2588701, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que o “
agravante não tem CNH, estava utilizando uma Shineray, e após os fatos a família e o Agravado entraram em contato telefônico com o mesmo prestando ajuda dentro de suas condições
” (fl. 03 do evento 2588701).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEAN CARLOS LOPES MERLO
em face de r. decisão (evento 12977170 dos autos de origem), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais registrada sob o nº 5002904-32.2021.8.08.0014, movida pelo ora agravante em desfavor de
MARCOS VINÍCIUS AMORIM DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos da decisão, “
vez que a parte requerente foi devidamente intimada pelo despacho retro (ID:8863542) para que juntasse aos autos documento informando o rendimento mensal do requerido, entretanto, em sua manifestação (ID:9367814) apenas informa que o requerido labora como padeiro, conforme informação já juntada aos autos em inicial (ID:8011226), não informando a sua renda mensal conforme determinado, assim, verifico ser necessária
a manifestação da parte requerida para que haja convencimento deste juízo” (evento 12977170)
.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (artigo 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que os prontuários médicos (eventos 8011412 e 8011408) e as fotografias da fratura na perna do agravante (eventos 8011423 e 8011418) não denotam que hodiernamente está incapacitado para o exercício de suas funções laborais de ajudante de pedreiro.

Em recente exame de imagem (evento 13532091), restou apurado que o agravante ostenta as estruturas ósseas e os espaços articulares preservados, não possui alterações evidentes nas partes moles, mas tão somente edema na tela subcutânea anteromedial do terço médio da perna, circunstância que reforça a ausência de incapacidade para o trabalho. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Alegada incapacidade laboral da parte autora. pedido de alimentos provisionais pelo período de afastamento do trabalho. demonstrada a concessão de auxílio acidente pelo inss.
perda ou diminuição de rendimentos não comprovada no momento atual. impossibilidade de fixação de pensão retroativamente em sede de antecipação de tutela. caráter provisional e não ressarcitório.
antecipação de tutela corretamente indeferida. ausência de verossimilhança das alegações recurso desprovido (TJPR; Ag Instr 1497779-4; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto; Julg. 28/04/2016; DJPR 16/05/2016; Pág. 167)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONAMENTO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO INITIO LITIS. CASSAÇÃO APÓS CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE LESÕES INCAPACITANTES PARA A ATIVIDADE LABORAL ANTERIORMENTE EXERCIDA PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ESCOPO DA CONDENAÇÃO ALIMENTAR NÃO MAIS EVIDENCIADO. LESÕES REVERSÍVEIS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL QUE PROPORCIONOU PLENO RESTABELECIMENTO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O laudo médico juntado aos autos constitui prova suficiente para demonstrar que os danos resultantes do sinistro não mais constituem razão para que a vítima de acidente de trânsito permaneça afastada de suas atividades laborais. O pagamento de alimentos decorrente de ato ilícito deve ocorrer pelo período em que perdurar a impossibilidade laborativa.
Diante da ausência de incapacidade funcional e, portanto, da inexistência de risco à subsistência da pessoa sinistrada e de sua família, o pensionamento civil, outrora deferido nos autos, pode vir a ser cassado em razão da não configuração de requisitos para sua imposição.
(TJSC; AI 0009145-81.2016.8.24.0000; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sebastião César Evangelista; DJSC 27/10/2016; Pag. 119)

Impende destacar que o acidente ocorreu no dia 27 de março de 2021 (boletim unificado nº 44637884 no evento 8010978), portanto, transcorrido mais de 01 (um) ano, o que indica a ausência de perigo da demora quanto à concessão de alimentos provisórios.

Aliás, compreendo que há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a irrepetibilidade dos alimentos provisórios, o que atrai a regra do artigo 300, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.
III - O fato de o sinistro ter ocorrido há mais de um ano (22/04/2020) milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo prudente aguardar a instrução probatória, na origem, para se aquilatar a culpa na agravada no evento. lV - Não bastasse, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.
(TJMT; AI 1001626-25.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 18/08/2021; DJMT 23/08/2021)

Conquanto o inquérito policial aponte que o agravado Marcos Vinícius Amorim da Silva tenha ingerido bebida alcoólica anteriormente ao acidente (fl. 03 do evento 8010983 e fl. 01 do evento 8010982), tal fato, por si só, não é capaz de demonstrar a responsabilidade exclusiva daquele no evento danoso, sendo imprescindível a dilação probatória para a melhor compreensão da dinâmica do sinistro. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE IMPOR À AGRAVANTE O PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À AUTORA.
ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO PODEM DAR LASTRO A IMPOSIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE NESTA SEARA CIVIL SEM PRÉVIA PRODUÇÃO DE PROVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2042546-07.2021.8.26.0000; Ac. 14748431; Jundiaí; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes; Julg. 23/06/2021; DJESP 28/06/2021; Pág. 2366)

Aliás, a necessidade de instrução probatória é ressaltada pelo fato de que o agravado alega que o recorrente não possuía autorização para conduzir a motocicleta Shineray, isto é, que não ostentava a carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria “A”. Assim, há indícios de culpa concorrente até esta oportunidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE CULPA NO SINISTRO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os laudos médicos e os exames de imagem acostados ao instrumento não comprovam que o agravante está incapacitado, ainda que parcialmente, para o exercício de suas funções laborais de ajudante de pedreiro.

2.
A circunstância de o sinistro ter ocorrido há mais de 01 (um) ano da busca da tutela jurisdicional acentua a ausência de perigo da demora para a concessão dos alimentos provisórios.

3.
Há necessidade de dilação probatória para a compreensão da dinâmica do acidente, de modo a aferir quem foi o condutor responsável pelo sinistro, mormente por existirem indícios de culpa concorrente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.